Tribunal: TJSP
Processo: 0015818-60.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IPESP. Alienação de bem imóvel. Inadimplemento. Rescisão contratual. Reintegração de posse. Multa contratual. Alugueres compensatórios. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, a competência para o julgamento das ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IPESP. Alienação de bem imóvel. Inadimplemento. Rescisão contratual. Reintegração de posse. Multa contratual. Alugueres compensatórios. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, a competência para o julgamento das ações relativas a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos, é da Primeira Subseção de Direito Privado (art. 5o, I.25); é a hipótese dos autos em que a ação tem por objetivo a rescisão contratual, reintegração de posse, cobrança de multa contratual e de alugueres compensatórios envolvendo imóvel alienado pelo IPESP a particular. Trata-se de avença regida predominantemente por normas de direito privado, cuja competência para julgamento é da Primeira Subseção de Direito Privado, a teor do art. 5o, I.25 da Resolução OE no 623/2013. A presença da Fazenda Estadual e IPESP no polo ativo da lide não modificam a competência, que se firma pelo pedido inicial. – Conflito procedente para declarar a competência da 33a Câmara de Direito Privado, suscitada, para processar e julgar recurso.